Tribunal: CARF
Processo: 10850.722754/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722754/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI No 12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude
da reversão de glosas de créditos em julgamento do Recurso Voluntário,
descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja
compensação foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar com fulcro no
art. 74, § 17 da Lei n.o 9.430/96 pelo indeferimento de crédito nos pedidos de compensação
referentes ao processo n.o 10850.720.415/2013-79. A fiscalização respaldou o Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722754/2016-32
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722754/2016-32

na redação do dispositivo previsto na Lei no 12.249/2010, procedendo com o cálculo da multa
sobre “o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada” e não sobre o
“valor do débito” na forma prevista na redação dada pela Lei n.o 13.097/2015.
Interposta Impugnação pela empresa, ela foi julgada parcialmente procedente pelo
acórdão da DRJ para cancelar a exigência em relação aos valores cuja compensação foi admitida
como válida naquela instância. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2012
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela Lei então vigente, independentemente de ter
sido posteriormente modificada ou revogada.
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA. Havendo o reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado, em virtude da reversão de glosas de créditos em julgamento da
Manifestação de Inconformidade, descabe a exigência da multa isolada de ofício de
50% sobre os débitos cuja compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a nulidade da autuação face o erro no enquadramento legal da autuação,
que se respaldou e procedeu com o cálculo do valor supostamente devido
com base em legislação não mais vigente à época da autuação, em
desconformidade com a expressão do art. 144, §1o, do CTN;
(ii)
a inexistência de infração face a validade das compensações realizadas no
processo n.o 10850.720.415/2013-79;
(iii)
que a multa aplicada restringe o direito da Recorrente à compensação,
previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei no 9.430/96, ferindo o
direito de petição e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722754/2016-32

Nesta mesma sessão de julgamento, o processo n.o 10850.720.415/2013-79 foi
posto em julgamento (como um dos processos vinculados ao paradigma no 10850.720392/2013-
01). A presente turma, na presente sessão de julgamento, entendeu por reconhecer a validade do
crédito remanescente que estava sob discussão. Transcreve-se abaixo a decisão proferida no
referido processo:
Como visto, grande parte das glosas perpetradas pela fiscalização foram revertidas pela
r. decisão recorrida com fulcro no Parecer Normativo RFB/Cosit n.o 5/2018. Vejamos
primeiramente as três justificativas trazidas pela fiscalização para as glosas por ela
realizadas:
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado utilizados
em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja, não relacionados
à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na fabricação dos
produtos destinados à venda, não gera direito de crédito por falta de previsão
legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de
2009” – em anexo).
2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de venda,
ou seja, não relacionado à operação de venda dos produtos fabricados (açúcar e
álcool), não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Transporte de Matéria
Prima ou de Produto Acabado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em
anexo).
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos
destinados à venda, bem como destinados à manutenção de máquinas e
equipamentos de processo produtivo distinto, inclusive processo agrícola,
não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico
Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e
Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo; “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens,
Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Maio de 2009” – em anexo)
A r. decisão recorrida analisou o item 2 acima no item “Transporte de Matéria-
prima”, o que ensejou no reconhecimento integral do crédito no presente
processo. Já os itens 1 e 3 em conjunto nos itens “Conceito de insumo”, “Atividade
Agrícola – Produção da cana-de-açúcar” e “Bens e Serviços Utilizados como
Insumos”, resultando na reversão parcial das glosas indicadas no relatório acima.
Com efeito, ainda que separados no Despacho Decisório, os itens 1 e 3 se referem à
mesma motivação trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos de insumos: não
considerar o processo agrícola como um processo que integraria o processo de produção
de açúcar e álcool. De fato, tanto o item 1 (aquisição ou fabricação ou construção de
bens do imobilizado) como o item 3 (aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos e manutenção de máquinas e equipamentos) foram glosados por terem sido
“utilizados em processo produtivo distinto”, qual seja, o processo agrícola.
Contudo, essa motivação foi integralmente afastada na r. decisão recorrida, que
devidamente aplicou o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para reconhecer que a fase
agrícola igualmente integra o processo de produção do açúcar e do álcool, como um
“insumo do insumo”. Nos termos da r. decisão recorrida:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722754/2016-32

Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar
Pois bem. Reportando-se ao entendimento contido no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, em relação ao conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, cabe transcrever o item 37 que, ao tratar dos termos ‘produção’ e
‘fabricação’, cita ‘como exemplos de atividades que promovem o
desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados podem ser citadas a agricultura, a pecuária, a piscicultura, entre
outras”. (...)
Claro está, portanto, que os gastos dispendidos nas atividades anteriores à
fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja,
os gastos com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que
será utilizada na produção do bem final (açúcar, álcool, energia etc.),
também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da
pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. (grifei)
Assim, ao reconhecer que a fase agrícola igualmente deve ser reconhecida para fins de
creditamento do PIS e da COFINS, a r. decisão recorrida acabou por veicular as razões
pelas quais a integralidade do despacho decisório deveria ser reformado, e não apenas
parcelas.
E neste aspecto frisa-se que todas as parcelas mantidas pela r. decisão recorrida se
referem exatamente à fase agrícola (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”,
“extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”,
“tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de
açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”,
“proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 –
0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de
caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.)
Importante salientar que não foram veiculadas quaisquer justificativas específicas no
despacho decisório para a glosa desses itens, tratando-se de parcelas glosadas por
integrarem o processo agrícola, que no indevido entender da fiscalização não integraria
o processo de produção da Recorrente. Inexiste, portanto, justificativa específica para a
glosa dessas parcelas que foram mantidas pela DRJ. A razão da glosa foi corretamente
enfrentada pela r. decisão recorrida, entendendo que a fase agrícola integra o processo
de produção agroindustrial. Trata-se de entendimento que não foi objeto de recurso de
ofício e que se encontra em conformidade com a posição reiterada deste CARF1.
Com fulcro nessas razões, considerando a motivação do Despacho Decisório, cabe ser
dado provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase
agrícola, mantidas pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa
de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”,
“refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração
de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos
– 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”,
“tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de
cana”).

1 Vide, a título de exemplo, os acórdãos 9303-011.739, de 17/08/2021, RelatoraTatiana Midori Migiyama, 3301-
010.100, de 27/04/2021, Relatora Liziane Angelotti Meira, 3402-005.280, de 24/05/2018, Relatora Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722754/2016-32

Com isso, reconhecida a validade do crédito objeto de compensação, cabe ser
cancelada a multa de ofício aplicada no presente caso com fulcro no art. 74, § 17 da Lei n.o
9.430/96. Isso porque a referida penalidade apenas pode ser aplicada “sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada”. Reconhecida a validade integral do
crédito e correspondente homologação das compensações declaradas pelo sujeito passivo, cabe
ser integralmente cancelada a multa aplicada no presente caso.
Uma vez dado provimento ao recurso neste item, deixo de apreciar as demais
questões aventadas pelo sujeito passivo em seu Recurso.
Diante dessas razões, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar integralmente a penalidade aplicada considerando o reconhecimento da validade
dos créditos compensados pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital